Tribunal: TJDFT
Processo: 0723703-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0723703-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILA21 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BROMELIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VILA21 GESTÃO DE CONDOMÍNIO LTDA contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá (0004841-91.2013.8.07.0008) que indeferiu o pedido de penhora de percentual do faturamento da parte executada, no percentual de 30% (trinta por cento), ao fundamento de que a medida comprometeria a gestão do condomínio devedor, inviabilizando seu funcionamento. Em suas razões, o agravante sustenta que o posicionamento jurisprudencial é no sentido de que referidos bens podem ser alcançados pela constrição judicial, a teor do disposto no art. 835, inciso X, do Código de Processo Civil (CPC). Informa que persegue saldo remanescente no valor de R$ 381,78 (trezentos e oitenta e um e setenta e oito centavos), bem assim que a parte devedora possui receita em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “sobrando em caixa a quantia de cerca da R$ 542,47 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos)” (ID 37388170, p. 7). Aduz, ainda, que o agravante busca a satisfação do crédito judicialmente há mais de 2 (dois) anos, razão por que “inadmitir a penhora de parte do faturamento no presente caso seria permitir um enriquecimento indevido do devedor, o que é vedado pelo ordenamento jurídico” (p. 9) Tece outras considerações em abono a sua tese, destacando jurisprudência que lhe favorece. Neste exame prefacial, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o prosseguimento do feito para determinar a penhora do faturamento da parte agravada à razão de 15% (quinze por cento), até que seja ultimado o pagamento do débito. Preparo regular (ID ́s 37388172 e 37388171). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Prima facie, sem prejuízo de posterior alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, a teor do disposto no art. 866 do Código de Processo Civil (CPC). A propósito, colho entendimento deste órgão fracionário sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA. BENS. FATURAMENTO. EMPRESA. 1. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 866 do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1403554, 07013625820218079000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO - CONDOMÍNIO - PENHORA - RECEITA - TAXAS CONDOMINIAIS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE PERCENTUAL - MANUTENÇÃO CONDOMÍNIO EDILÍCIO - SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - VIABILIZAÇÃO - PERCENTUAL REDUZIDO - DECISÃO REFORMADA. 1.A penhora de faturamento de empresa, embora seja medida excepcional, é prevista no ordenamento jurídico e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 2.O Condomínio edilício não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas condominiais, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 3. A redução da penhora ao percentual de 10% (dez por cento) da receita referente às taxas condominiais compatibiliza o gravame com a capacidade econômica do Condomínio, de forma a assegurar a sua manutenção e propiciar a satisfação do crédito ao exequente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1076212, 07131001920178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 7/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA DE FATURAMENTO DE CONDOMÍNIO. AUMENTO DO PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA GESTÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTENÇÃO DE PREJUDICAR O ANDAMENTO DO FEITO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DEPÓSITO DO VALOR PENHORA DIRETO EM CONTA CORRENTE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostra-se possível o aumento de percentual fixado a título de penhora de faturamento mensal de condomínio quando o aumento, além de garantir a liquidez do pagamento, não se mostrar apto a inviabilizar a gestão ou afetar a operacionalidade financeira do condomínio. 2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça depende de má-fé na conduta do agente, razão pela qual eventual descumprimento da determinação judicial não é suficiente para ensejar a aplicação automática da multa. 3. Nos termos do art. 866, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que as quantias recebidas a título de penhora de percentual de faturamento deverá ser entregue em juízo. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1330872, 07459320320208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA. DESNECESSIDADE. ARTIGO 841 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO APÓS O ATO CONSTRITIVO. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DO CONDOMÍNIO. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO - 10% (DEZ POR CENTO). PLANILHA ATUALIZADA DE FORMA EQUIVOCADA. APLICAÇÃO DO ART. 524, §1o, DO CPC. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de percentual de faturamento do condomínio devedor. 2. No que tange a insurgência do agravante quanto a sua não intimação para se manifestar sobre a petição juntada pelo credor com o novo valor devido, não há essa exigência no ordenamento jurídico. A norma processual vigente determina a sua intimação seja realizada após a formalização da penhora, consoante determina artigo 841 do CPC. 3. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, artigo 805, caput, do Código de Processo Civil. 4. A jurisprudência do e. STJ ressalta o caráter excepcional da penhora sobre o faturamento de empresa, sendo necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 5. No caso específico dos condomínios, a possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal deve observar a fixação de percentual que não inviabilize o seu próprio funcionamento, atentando-se para o fato de que o condomínio edilício não visa ao lucro e sua receita, proveniente das taxas condominiais, é utilizada para arcar com os custos de sua manutenção. 6. No caso, diversas foram as tentativas frustradas de constrições menos gravosas ao recorrente e, embora ele alegue que aludida penhora lhe é excessivamente prejudicial, não ofertou nenhuma alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional. 7. O percentual estipulado pelo d. Juízo de origem para a penhora do faturamento, 10%, não se mostra elevado - mormente se considerado que o agravante sequer coligira aos autos documentação comprobatória de seu fluxo de caixa, faturamento, gastos etc. Portanto, possível a penhora sobre o faturamento no percentual indicado. 8. Contudo, verificando-se que o valor informado como devido pelo exequente destoa muito do valor que fora homologado e, ainda, tendo o agravado confessado que foram incluídos nos cálculos apresentados valores que não entraram na planilha outrora homologada, argumentando que a decisão que a homologou foi omissa quanto a determinados valores devidos, não havendo notícias de que o agravado tenha interposto recurso contra a decisão homologatória do valor devido, revela-se adequado, nos termos do art. 524, §1o, CPC, reformar parcialmente a decisão recorrida, para que a penhora recaia sobre a quantia confessada pelo agravante, sem prejuízo de posterior apreciação do valor devido, se não operada a preclusão. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1206221, 07125834320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, considerando o risco iminente de arquivamento dos autos de origem, conforme consta na decisão agravada (ID 130565834 – autos de origem), caracteriza o iminente risco de dano ao agravante, que movimentou o Judiciário e, alfim, sem sucesso, tem seu processo arquivado sem satisfação do crédito almejado. Nesse sentir, resta elementar a concessão do efeito suspensivo na espécie, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito, bem assim a eficácia de eventual provimento jurisdicional em benefício da parte credora/ agravante. Com esses fundamentos, DEFIRO o pleito liminar, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento do processo no juízo de origem, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para nos fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2022 18:19:02. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador